Tribunal: TJDFT
Processo: 0716972-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716972-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K, LICURGO SALUSTIANO BOTELHO, NAILA CAVALCANTI CURI, PAULO SERGIO RIBEIRO DE CAMARGO AGRAVADO: LAERCIO DE CARVALHO ALVES D E S P A C H O Da análise da petição recursal, verifica-se que a parte agravante, em que pese nominar o recurso com pedido de tutela de urgência, não trouxe em suas razões fundamentação e pedido específico quanto à concessão de tutela antecipada recursal até o julgamento do agravo. Limitou-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente ao reconhecimento de prática pelo agravado de ato atentatório à dignidade da justiça, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião do julgamento de mérito pela Turma. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 26 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora